Tribunal: STF
Processo: ARE 1518538
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS INOMINADOS. COMARCA DA CAPITAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II APOSENTADA. RETIFICAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DA APOSENTADORIA E DO PERCENTUAL APLICADO. (1) Pretende a autora, aposentada voluntariamente com vencimentos proporcionais, o recálculo de seus proventos para aplicação da fração de 25 avos (e não 30 avos) e alteração do percentual para 80,36% (para aplicação sobre a média apurada) nos termos da Lei Complementar Estadual nº 836/97 (2) Recurso da Fazenda Fazenda para improcedência do pedido inicial. Proventos de aposentadoria calculados de forma proporcional em percentual que deve ser equivalente a 66,97% do tempo de contribuição, com parâmetro de 25 avos. Regra especial à professora que comprove tempo de efetivo exercício exclusivamente nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Contagem errônea que deve ser retificada. (3) Recurso da autora. Alteração do cálculo do valor do beneficio. Cálculo dos proventos devem seguir a norma geral da Lei nº 10.887/2004, por suspensão da eficácia da norma estadual, e a Lei Complementar Estadual de n° 836/1997 na parte que lhe for contrária, nos termos do artigo 24, § 4º, da CF. Percentual corretamente aplicado pela Fazenda de 66,97%. (4) No diapasão, posicionamento firmado nesta Turma Recursal: "RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA PROFESSORA EDUCAÇÃO BÁSICA APOSENTADA. RETIFICAÇÃO DA APOSENTADORIA PARA QUE A PROPORCIONALIDADE DOS PROVENTOS PASSE A SER 12,228/25 AO INVÉS DA ATUAL 12,228/30. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DA AUTORA. 1. Autora aposentada, com proventos proporcionais. 2. Menor tempo de serviço e de contribuição, nos termos do artigo 40, § 5º da CF. 3. Aplicabilidade à aposentadoria proporcional. 4. Possibilidade. 5. Entendimento pacificado tanto no Areópago Supremo Tribunal Federal quanto no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 5. Cálculo dos proventos devem seguir norma geral, a Lei de nº 10.887, de 18 de junho de 2004, por suspensão da eficácia da norma estadual, a Lei Complementar Estadual de n° 836, de 30 de dezembro de 1997, na parte que lhe for contrária, nos termos do artigo 24, § 4º, da CF. 6. Sentença reformada. 7. Ação parcialmente procedente. 8. Recurso provido em parte. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1009566-88.2023.8.26.0053: Relator (a): Dimitrios Zarvos Varellis - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/03/2024; Data de Registro: 20/05/202 20/03/2024) (5) Sentença de parcial procedência, reconhecida a ilegitimidade passiva do Estado de São Paulo, mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95, valendo a súmula do julgamento como acórdão. (6) Os vencidos arcarão, solidariamente, com as custas processuais e os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação (ou, inexistindo esta, sobre o valor corrigido da causa), conforme artigo 55, da Lei nº 9.099/95; mas sempre no quantum mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do artigo 85. § 8°. do Código de Processo Civil (observadas isenções ao pagamento e/ou concessão de gratuidade processual). RECURSOS DESPROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente